Tribunal: TCU
Processo: 005.128/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada em razão de indícios de irregularidades na condução de pregão eletrônico para contratação de serviços de manutenção de sistemas de ar-condicionado. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação autuada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) em cumprimento ao item 2 do Acórdão 277/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da empresa EAP Pingo Refrigeração - ME, para participar, por 1 (um) ano, de licitações na Administração Pública Federal, de licitações promovidas por entidades do "Sistema S" em que haja a aplicação de recursos públicos de natureza parafiscal, e de licitações promovidas por Estados, Distrito Federal e Municípios em que haja a aplicação de recursos federais, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao Banco do Brasil S/A e à empresa EAP Pingo Refrigeração - ME; e 9.4. arquivar os presentes autos.